Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702484-12.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINITA MARIA DA SILVA, ANDRE VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA, LUANA PALOMA GOMES, M. D. G. R., N. D. G. R. REPRESENTANTE LEGAL: LUANA PALOMA GOMES APELADO: ORIANA FLORES MARTINS MOREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Em suas contrarrazões de ID 58127565, a parte apelada suscita a preliminar de não conhecimento da apelação dos autores e do documento juntado em sede recursal, sob o fundamento da sua extemporaneidade e “por não preencher os requisitos do artigo 435 do CPC”. (ID 58127565 - Pág. 6) Destarte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante/autora para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso e do documento que o acompanha. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator